Tribunal: STF
Processo: Rcl 64452
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Progen S.A. contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0018130-73.2017.5.16.0001, a qual teria inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista cujo pleito é o reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que o beneficiário, Daltro Goulart Couto Filho, pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa Progen S.A. pelo período de 10/10/2008 a 10/09/2010 e de 05/05/2011 a 17/07/2017. Alegou que a contratação por meio de pessoa jurídica — “D. S. Serviços de Engenharia Ltda.” – ocorreu de forma fraudulenta. 

    3. Informa que o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes. Interposto recurso ordinário, “notadamente em razão das ausências de diversas notas fiscais pelo autor da ação trabalhista, o que revelou não só a existência de outros clientes, mas também ausência de prestação de serviços em variados meses e períodos” (e-doc. 1, p. 5), a sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Informa a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento por incidência do enunciado nº 126 da Súmula do TST, cujo julgamento do agravo de instrumento  está sendo aguardado na Corte trabalhista.

    4. Sustenta violação às teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação das decisões impugnadas, “de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes diante da validade do contrato de prestação de serviços” (e-doc. 1, p. 25).

    6. Em 05/02/2024, proferi despacho determinando a instrução do feito (e-doc. 24).

    7. O beneficiário, Daltro Goulart Couto Filho, apresentou contestação, requerendo, primeiramente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Sustenta que a relação de emprego ocorreu em período anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017, sendo que a sentença foi proferida em 1º/10/2018, portanto anterior ao trânsito em julgado da ADPF nº 324/DF que se deu em 28/09/2021. Aponta, ainda, a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (e-doc. 30).

    8. No mérito, relata que “o reclamado foi coagido pela reclamante a formalizar empresa de engenharia “LTDA” em 2009. Basta ver o tempo de funcionamento e atual situação fiscal da empresa em questão” (e-doc. 30, p. 37). Ressalta que “as decisões prolatadas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-958.252 em sede de controle concentrado e em tema de repercussão Geral não autoriza a contratação fraudulenta, muito pelo contrário, toda e qualquer jurisprudência ancorada nestas decisões são enfáticas em afastar de seus limites a fraude na contratação fixando a INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIENCIA e a VULNERABILIDADE do trabalhador perante o empregador. Para validar os preceitos fundamentais da Constituição Federal da livre negociação, sem fraude” (e-doc. 30, p. 28/29). Afirma que “o valor da causa trabalhista que a reclamante pretende ver os acórdãos cassados é de 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais). Ao passo que a reclamante atribui como valor da causa para esta Rcl R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (e-doc. 30, p. 42). Pede o julgamento de improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

10. De início, destaco que, em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o agravo de instrumento está pendente de julgamento.

11. Nesse ponto, no que se refere à alegação do beneficiário de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, saliento que tal requisito processual é exigido apenas nos casos em que suscitada violação a julgado proferido no âmbito da sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.  In casu, apontou-se, na exordial, além do RE nº 958.252-RG/MG, também o descumprimento de decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324), sendo certo, ainda, que o referido tema de repercussão geral foi julgado conjuntamente com a ação de controle concentrado por versarem sobre a mesma questão jurídica. Nesse sentido (grifos acrescentados):

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 66.038-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 11/10/2024).


12. Quanto ao mérito da controvérsia ora delineada, aponta-se violação ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, bem como no Recurso Extraordinário nº  958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Em 29 e 30/08/2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual: 

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” 

13. No Tema RG nº 725, por seu turno, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (grifos nossos).

14. Saliento que, tanto no âmbito da ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019, quanto no julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 

15. Posteriormente, no julgamento dos Quartos Embargos de Declaração opostos no RE nº 958.252-RG/MG, os efeitos do julgamento que deram origem à tese do Tema RG nº 725 foram modulados, em julgamento que ficou assim ementado: 

“TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.
(...) 4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração PROVIDOS EM PARTE, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.”

(RE nº 958.252-ED-Quartos/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,   j. 04/07/2022, p. 24/08/2022; grifos acrescidos).

16. No caso presente, observa-se que na sentença do Juízo de 1º Grau, a qual ainda não transitou em julgado,  reconheceu-se a relação de emprego entre as partes, desconsiderando, integralmente, o contrato de prestação de serviços entre eles firmado, nos seguintes termos:

“CONTRATO DE TRABALHO 
Como já dito, o reclamante alega que fora contratado em 10/10/2008 até 10/09/2010 e em 05/05/2011 até 17/04/2017, para a função de projetista, tendo o seu contrato rescindido, sem justa causa, em 09/06/17, tendo como último salário a quantia de R$ 9.600,00. 
A reclamada impugnou o pedido, argumentando que jamais teria havido relação empregatícia, porquanto o autor, em verdade, teria lhe prestado serviços de forma eventual, na condição de autônomo. 
Consoante disposto nos artigos 2º e 3º, da CLT, a configuração de vínculo empregatício, à luz da doutrina e jurisprudência majoritárias, depende da presença de cinco requisitos: prestação de trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. 
Nas lides em que se discute a existência da relação de emprego, a distribuição do ônus da prova comporta duas regras, segundo as quais, à luz do princípio da proteção ínsito ao direito do trabalho, presume-se que toda prestação de serviços ocorre de forma subordinada. 
Quando o reclamado admite a prestação de serviços, mas nega a existência da relação de emprego, cabe a este a prova da existência de relação jurídica diversa da relação de emprego, pois se trata de fato impeditivo do direito do autor (art. 818 da CLT c/c art. 333, II do CPC). 
Por outro lado, na hipótese de o reclamado negar qualquer tipo de relação de trabalho, é do reclamante o ônus de provar a prestação de serviços subordinado, em razão de ser fato constitutivo de seu direito (art. 818 da CLT c/c art. 333, I, do CPC).
No caso sobre apreço, verifica-se que o reclamado confirma a existência da prestação de serviços, contudo, nega que tenha ocorrido nos moldes da relação empregatícia, de modo que a atrai para si o respectivo encargo probatório.” (e-doc. 6, p. 3/4; grifos nossos).

17. A decisão reclamada, por seu turno, corroborou a existência da relação de natureza empregatícia, conforme se verifica do seguinte excerto:

“Reconhecimento do vínculo empregatício 
Insurge-se a reclamada contra o reconhecimento de vínculo empregatício ao argumento de que, na verdade, o autor era profissional autônomo. Defende que o serviço não era prestado com exclusividade ou subordinação.
Analisa-se. 
De início, esclareça-se que, em relação ao pedido patronal de diligência no sentido de que seja determinada a apresentação de documentos pelo autor, trata-se de simples aplicação do disposto no art. 818 da CLT c/c art. 373 do CPC, segundo tal disposição, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
Pois bem, a celebração de contrato denominado de "prestação de serviços" não tem o condão de afastar a formação do vínculo de emprego, caso as circunstâncias apontem, como de fato apontam, em outra direção. Vigora no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade.
A relação de emprego se caracteriza por elementos fático-jurídicos essenciais e distintos, que são a prestação de trabalho por pessoa física a um tomador, de modo pessoal, não-eventual, oneroso e subordinado. São esses requisitos que devem ser buscados na análise dos autos.
A prestação de serviços é incontroversa, assim como a onerosidade.
Os elementos subordinação, não-eventualidade e pessoalidade podem ser reunidos no conceito da alteridade: o reclamante não trabalhava em proveito próprio, mas em nome da empresa reclamada. Estava inserido na dinâmica da empresa, em sua rotina, por tempo indeterminado. O prazo da prestação de serviço, de 2011 até 2017, insinua a continuidade e a integração à reclamada.
Em relação à dinâmica de trabalho, a testemunha patronal disse "que a reclamada não exigiu a presença diária do depoente na empresa, mas este efetivamente trabalha na sede da reclamada, porque precisa utilizar alguns recursos tecnológicos que só estão disponibilizados no local; que o depoente trabalha em uma baia dentro da sede da reclamada". Sobre o autor, narrou "que o reclamante trabalhava em uma baia disponibilizada pela reclamada para ele; que o local em que o reclamante trabalhava era fixo"
A primeira testemunha do autor, que trabalhou como projetista, entre 2008 e 2016, forneceu o panorama da prestação de serviços pelo reclamante:
(...)
Acerca da modalidade de contratação dos demais trabalhadores, a testemunha patronal declarou: "Que é funcionário "PJ" da reclamada; que é projetista de instalações elétricas; que atualmente, na cidade de São Luis, a reclamada conta com dois projetistas de instalações elétricas, incluindo o depoente; que o outro projetista de instalações elétricas é empregado com CTPS registrada pela reclamada; que, desde o começo da prestação de serviços por parte do depoente, ficou claro que seria contratado como pessoa jurídica", revelando a contratação de trabalhadores, para o exercício da mesma função, com e sem registro em CTPS. 
A única evidência no sentido da prestação de serviços autônomos é a existência de um contrato, o qual se destinava a tentar ocultar a relação de emprego. 
Assim, não há se falar em reforma da r. sentença que concluiu, acertadamente, pela existência de vínculo empregatício entre as partes, porque presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego (trabalho prestado por pessoa natural, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação).” (e-doc. 8, p. 4-6; grifos acrescidos).

18. Nesse cenário, tem-se que o reconhecimento da relação de emprego em questão se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais, conforme visto, não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, in casu, “a pejotização”.

19. Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

20. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por meio de “pejotização” — hipótese dos autos —, assim tem decidido esta Suprema Corte:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 62.470 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos."
(Rcl nº 59.120 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).

21.  Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

22. In casu, ausente vício de consentimento por parte do beneficiário. Portanto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.

23. Revela-se, portanto, a inobservância dos parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324/DF pela decisão reclamada. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:

“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

24. Contudo, os pedidos postulados na petição inicial não são passíveis de pleno acolhimento, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em julgamento de reclamação constitucional, dar solução à lide trabalhista. 

25. A reclamação constitucional tem por finalidade apurar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e/ou o descumprimento de suas decisão com efeitos vinculantes, cassando o ato reclamado e determinando ao órgão prolator que outra decisão seja proferida, se for o caso. 

26. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator